Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
REEXAME (ART. 1.030, II, DO CPC). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de reexame de acórdão proferido pela Turma Cível, em juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de possível divergência entre o entendimento adotado e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, atinente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. O acórdão anterior havia fixado os honorários em R$ 15.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa seria admissível em hipóteses em que o valor da causa é elevado, sem que isso implique afronta à tese vinculante firmada no Tema 1076/STJ. Examina-se, ainda, se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pode justificar o afastamento do critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
No caso observou-se que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa - R$ 827.631,67 - acarretaria condenação desproporcional em relação à simplicidade da demanda e ao trabalho desenvolvido pelo patrono vencedor.
Foram observados precedentes do STF que admitem o arbitramento por equidade em hipóteses excepcionais, quando o valor obtido pela aplicação automática do percentual legal se mostra manifestamente excessivo, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Mesmo após a fixação do Tema 1076, a jurisprudência das Cortes Superiores vem reconhecendo a possibilidade de distinção (distinguishing) em situações concretas que demandem ponderação de valores constitucionais e processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Mantido o acórdão.
Tese de julgamento:
A fixação de honorários advocatícios por equidade, ainda que em causas de valor elevado, é admissível quando a aplicação automática do percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC resultar em condenação desproporcional, contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 21/02/2022.
STF, Rcl 51496 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 05/09/2022.
STF, RE 1.415.786, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/02/2023.
STJ, AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 07/06/2022.
STJ, REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21/11/2019.
TJDFT, Acórdão 2000213, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025.
TJDFT, Acórdão 1896972, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 24/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1795132, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 29/11/2023.